Tribunal: TJBA
Processo: 8067637-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067637-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: URISLAN CARVALHO DESIDERIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão (ID 521966774) que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de cirurgia bucomaxilofacial e materiais, sob pena de multa diária. A recorrente alega que a negativa baseou-se em parecer de junta médica desfavorável e inexistência de urgência.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em: a) verificar se a indicação do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer da junta médica da operadora; b) analisar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da liminar.

III. Razões de decidir
Incide o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A escolha da técnica cirúrgica e dos materiais necessários compete ao médico assistente, que acompanha o quadro clínico do paciente, não podendo a operadora impor restrições terapêuticas. A urgência é evidenciada pela gravidade da patologia e necessidade de biópsia para afastar agravamento irreversível. O cumprimento espontâneo da medida no curso do recurso (ID 103385488) reforça a ausência de prejuízo irreparável à agravante. Multa diária mantida conforme parâmetros de razoabilidade da Câmara.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. “É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial e materiais prescritos por médico assistente sob alegação exclusiva de parecer de junta médica unilateral”.

Referências:
Art. 300 do CPC; Súmula 608 do STJ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8010779-86.2025.8.05.0000, Rel. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067637-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
URISLAN CARVALHO DESIDERIO DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora